Tribunal: TJSP
Processo: 2267833-22.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: desta ação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2267833-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
R N. 300, DE 27 DE MARÇO DE 2013; DO INCISO VI DO ARTIGO 58 DA LEI COMPLEMENTAR N. 277, DE 7 DE OUTUBRO DE 2011, E, POR ARRASTAMENTO, DOS ARTIGOS 42, 67, 68, 69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N. 277, DE 7 DE OUTUBRO DE 2011, TODAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI. NORMAS QUE ESTABELECEM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "DÉCIMO QUARTO SALÁRIO" ou "ABONO MERECIMENTO". Benefício que não atende ao interesse público ou às exigências do serviço, bem como ofende aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e finalidade. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade declarada.

Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2267833-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

03/09/2021

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR N. 300, DE 27 DE MARÇO DE 2013; DO INCISO VI DO ARTIGO 58 DA LEI COMPLEMENTAR N. 277, DE 7 DE OUTUBRO DE 2011, E, POR ARRASTAMENTO, DOS ARTIGOS 42, 67, 68, 69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N. 277, DE 7 DE OUTUBRO DE 2011, TODAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI. NORMAS QUE ESTABELECEM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "DÉCIMO QUARTO SALÁRIO" ou "ABONO

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR N. 300, DE 27 DE MARÇO DE 2013; DO INCISO VI DO ARTIGO 58 DA LEI COMPLEMENTAR N. 277, DE 7 DE OUTUBRO DE 2011, E, POR ARRASTAMENTO, DOS ARTIGOS 42, 67, 68, 69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR N. 277, DE 7 DE OUTUBRO DE 2011, TODAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI. NORMAS QUE ESTABELECEM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "DÉCIMO QUARTO SALÁRIO" ou "ABONO MERECIMENTO". Benefício que não atende ao interesse público ou às exigências do serviço, bem como ofende aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e finalidade. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade declarada.

Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.